Tribunal: TJSP
Processo: 0003229-95.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade por falta de oitiva judicial. Inocorrência. Hipótese em que não houve regressão, já que o sentenciado descontava suas penas no regime fechado. Mérito. Conduta faltosa devidamente caracterizada. Consistentes depoimentos dos

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade por falta de oitiva judicial. Inocorrência. Hipótese em que não houve regressão, já que o sentenciado descontava suas penas no regime fechado. Mérito. Conduta faltosa devidamente caracterizada. Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional. Absolvição inviável. Consectários legais. Perda do tempo remido. Fração de 1/6 (um sexto) mantida. Interrupção do lapso temporal para o pleito de benefícios executórios que deve se restringir à progressão de regime. Exegese das Súmulas 441, 534 e 535, todas do Colendo Superior Tribunal de Justiça. RELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003229-95.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
HARNON ALEXANDER ALVES DE LIMA DA SILVA RAMOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM A PRELIMINAR e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para afastar a interrupção do lapso temporal para indulto e comutação
de pena, mantendo-se, no mais, a r. decisão agravada.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003229-95.2020.8.26.0509 -Voto no 30162 CI
2
Voto no: 30162
Agravo no: 0003229-95.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Harnon Alexander Alves de Lima da Silva Ramos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta
disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso VI,
da Lei no 7.210/84. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade
por falta de oitiva judicial. Inocorrência. Hipótese em que não
houve regressão, já que o sentenciado descontava suas penas
no regime fechado. Mérito. Conduta faltosa devidamente
caracterizada. Consistentes depoimentos dos funcionários da
unidade prisional. Absolvição inviável. Consectários legais.
Perda do tempo remido. Fração de 1/6 (um sexto) mantida.
Interrupção do lapso temporal para o pleito de benefícios
executórios que deve se restringir à progressão de regime.
Exegese das Súmulas 441, 534 e 535, todas do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. RELIMINAR REJEITADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
HARNON ALEXANDER ALVES DE LIMA DA SILVA RAMOS
contra a r. decisão (fls. 57/60) que homologou os efeitos da falta
disciplinar de natureza grave que lhe foi atribuída em sindicância
instaurada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária ASP Lindolfo
Terçariol Filho de Mirandópolis/SP.
Argui a ilustre Defensoria Pública, preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003229-95.2020.8.26.0509 -Voto no 30162 CI
3
nulidade por ausência de oitiva judicial. No mérito, por sua vez, pugna
pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela
redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal de 1 (um) dia (fls.
1/8).
Oferecida contraminuta (fls. 65/69), e mantida a r.
decisão (fls. 70), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do agravo
(fls. 82/85).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.
De fato, a Lei de Execução Penal expressamente
estabelece que o condenado que praticar falta grave deve ser ouvido
previamente pelo Juízo antes da prolação de decisão que determine a sua
transferência a regime mais rigoroso (artigo 118, §2o).
Ocorre que o agravante, in casu, descontava suas
penas no regime fechado por ocasião do cometimento da infração
disciplinar
ora
em
exame
(fls.
29/30
do
PEC
no
0000716-57.2020.8.26.0509), não incidindo, por conseguinte, na
hipótese contemplada no referido dispositivo, pois não houve regressão.
Passo à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003229-95.2020.8.26.0509 -Voto no 30162 CI
4
A prática da falta disciplinar de natureza grave
prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, foi
reconhecida pelo MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Araçatuba (DEECRIM UR2), resultando, após a
homologação do procedimento de apuração, na perda de 1/6 (um sexto)
do tempo remido e no reinício da contagem do prazo do cumprimento da
pena para fins de benefícios, observada a determinação contida na
Súmula no 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Depreende-se do Comunicado de Evento no
559/2018 (fls. 12) que, no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das
14h30min, durante a entrevista de inclusão do agravante e de outros dois
sentenciados que se encontravam em regime de observação para
alocação nos pavilhões habitacionais de convívio comum, foi
determinado que habitassem no pavilhão celular III, IV, V ou VI. Porém,
nenhum deles acatou a determinação e todos afirmaram que não
cumpririam pena e queriam transferência para outra Unidade Prisional,
bem como que são integrantes da facção criminosa PCC (idem ̧ fls.).
Disseram, ainda, que se não fossem rapidamente transferidos para outra
Unidade Prisional, colocariam fogo em colchões e tumultuariam até
conseguirem transferência (idem ̧ fls.). Por fim, mesmo após advertidos
de que deveriam cumprir a ordem e pleitear transferência dentro da
legalidade, se mantiveram desobedientes.
Foi-lhe franqueada a autodefesa no procedimento
administrativo, oportunidade em que HARNON ALEXANDER ALVES
DE LIMA DA SILVA RAMOS negou a imputação (fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003229-95.2020.8.26.0509 -Voto no 30162 CI
5
Sua negativa, no entanto, não afasta, por si só, sua
responsabilidade pelos fatos, ante a suficiente prova testemunhal
produzida.
Com efeito, os agentes penitenciários Almir Teixeira
de Souza Júnior (fls. 28) e Luciano Ferreira da Rocha (fls. 32) foram
uníssonos em confirmar o ato de insubordinação do agravante, nos
exatos termos descritos no referido Comunicado de Evento.
Vale ressaltar que as declarações dos agentes de
Estado possuem fé pública conferida pela função exercida, o que
favorece o exame de seus depoimentos como especial elemento de
convicção, mormente se convergentes, nada existindo de concreto que
possa infirmá-las.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo em execução penal
Falta grave

Desobediência
Recurso do reeducando

Absolvição Inadmissibilidade Materialidade e
autoria comprovadas através da Sindicância
Disciplinar

Depoimentos
dos
agentes
penitenciários que se revestem de especial
relevância probatória
Agentes do Estado que
gozam de fé pública (...) Agravo parcialmente
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0030967-09.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SALLES
ABREU;
Comarca:
Tupã; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 5/8/2015; Data de
registro: 11/8/2015).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003229-95.2020.8.26.0509 -Voto no 30162 CI
6
GRAVE
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas Infringência ao art. 52 da Lei de
Execução Penal
Palavras dos agentes de
segurança penitenciários
Depoimentos que se
revestem de fé-pública
Impossibilidade de
desclassificação para falta de natureza média

Falta grave reconhecida
Decisão mantida

Recurso defensivo improvido (Agravo de Execução
Penal
no
0034651-39.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador EDISON BRANDÃO; Comarca:
Campinas; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 11/8/2015; Data de
registro: 13/8/2015).
Plenamente configurada, pois, a falta disciplinar de
natureza grave prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84, de
modo que não há que se falar em absolvição.
No mais, escorreita a revogação de 1/6 (um sexto)
do tempo remido, em observância ao disposto no artigo 127, da Lei de
Execução Penal, que foi adequadamente fundamentada na origem,
cabendo observar que as circunstâncias previstas no artigo 57, do
mesmo diploma legal, se entrelaçam e devem ser apreciadas num
contexto fático e não isoladamente, como forma estanque de apreciação
científica; não sendo hipótese de aplicação da interpretação de que o
piso seja estabelecido em apenas 1 (um) dia.
Discorrendo acerca do tema, oportuno o voto de
lavra do eminente Desembargador MÁRCIO BARTOLI, que peço vênia
para transcrever como razões de decidir:
Essa solução não só tornaria inócua a sanção
aplicada, como fugiria à lógica do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003229-95.2020.8.26.0509 -Voto no 30162 CI
7
dispositivo que estabelece uma fração para perda e
não uma quantidade pré-determinada de dias. Não
se pode, logicamente, trabalhar num mesmo
critério com valores inteiros e frações, sob pena de
total falta de proporcionalidade na aplicação da
norma penal.
Na ausência de parâmetro, melhor utilizar a fração
padrão
de
um
sexto
estabelecida
pela
jurisprudência, por exemplo, para estabelecimento
da quantidade de redução pelo reconhecimento das
atenuantes genéricas, ou de aumento pelas
agravantes genéricas. Fixado, em decorrência, o
lapso punitivo entre um sexto e um terço dos dias
remidos, no caso dos autos, na ausência de
critérios que recomendem a majoração acima do
mínimo da perda dos dias pelo agravante (Agravo
de Execução Penal 0022571-77.2014.8.26.0000;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Araçatuba - 2a Vara das Execuções
Criminais e Anexo da Infância e da Juventude;
Data do Julgamento: 14/07/2014; Data de Registro:
17/07/2014).
No mesmo sentido: Agravo de Execução Penal
0006136-42.2017.8.26.0996,
Relator
Desembargador
GILBERTO
FERREIRA DA CRUZ, julgamento em 26/10/2017, registrado em
17/11/2017; Agravo de Execução Penal 9000251-70.2017.8.26.0032;
Relatora
Desembargadora
MARIA
TEREZA
DO
AMARAL,
julgamento em 06/09/2017, registrado em 20/09/2017; Agravo de
Execução Penal 0006803-14.2014.8.26.0000, Relator Desembargador
VICO MAÑAS, julgamento em 26/03/2014, registrado em 28/03/2014.
Por fim, a r. decisão comporta reparo para que a
prática da falta disciplinar de natureza grave não interrompa o lapso
aquisitivo para fim de comutação de pena e indulto, conforme previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003229-95.2020.8.26.0509 -Voto no 30162 CI
8
na Súmula no 535, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mantido o
reinício do prazo para progressão ao regime semiaberto e a não
interrupção para obtenção do livramento condicional, a teor das Súmulas
no 534 e 441, do mesmo Tribunal Superior.
Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a interrupção
do lapso temporal para indulto e comutação de pena, mantendo-se, no
mais, a r. decisão agravada.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR